Tribunal: TJDFT
Processo: 0023465-81.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0023465-81.2014.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: UNIVERSO DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Civil Pública n. 2004.01.1.119743-3, em fase de cumprimento de sentença, proposta em desfavor de UNIVERSO DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA. Pela r. decisão recorrida (ID 8613342 – p. 32), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão da fase de cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade de n. 2012.00.2.014916-6, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, que estabelece a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos tributários relativos a Termos de Acordo de Regime Especial – TARE. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 8613321, negou provimento ao Agravo de Instrumento e extinguiu, de ofício, a fase de cumprimento de sentença, em decorrência da perda superveniente do interesse processual. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opôs Embargos de Declaração (ID 8613366), afirmando que a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011 encontra-se ainda em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, por força de Recurso Extraordinário interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6, circunstância que justificaria a suspensão do processo, até o julgamento definitivo da aludida demanda. A eminente Relatora originária, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, consoante o despacho exarado sob o ID 8613369, determinou a suspensão da tramitação do Agravo de Instrumento, em atenção a decisão exarada pelo eminente Ministro do colendo Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo, Relator da Ação Cautelar n. 3802/DF, ordenando o sobrestamento de todos os processos relativos à constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, até julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 851.421/DF. Em decorrência da aposentadoria da eminente Relatora originária, o Agravo de Instrumento foi a mim redistribuído. De acordo com a certidão exarada pela il. Diretora da Secretaria da 1a Turma Cível, “foi realizada consulta processual no portal do Supremo Tribunal Federal do RE 851.421, tema 817 com repercussão geral, não havendo prolação de decisão a ser acostada aos autos até o momento” (ID 28066446). Dessa forma, determino que a tramitação do presente Agravo de Instrumento permaneça suspensa, até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora